Tribunal: TJBA
Processo: 8039635-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039635-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENAN VARJAO DIAS

Advogado(s)
:
GIOVANNA CLEMENTE GIARDINI

APELADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. TERMO DE QUITAÇÃO. NULIDADE. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. CRUZEIRO MARÍTIMO. ATRASO NO EMBARQUE. CANCELAMENTO DE ESCALA. EMERGÊNCIAS MÉDICAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso no embarque e alteração de itinerário em cruzeiro marítimo, tendo o juízo de origem reconhecido fortuito externo em razão de emergências médicas a bordo, enquanto o autor sustenta falha na prestação do serviço, natureza de fortuito interno e insuficiência das medidas compensatórias adotadas pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal e inovação quanto à tese de dano moral
in re ipsa
; (ii) estabelecer se o Termo de Recibo e Quitação afasta o interesse de agir e o direito à indenização, bem como se subsistem os requisitos da gratuidade da justiça; (iii) determinar se as emergências médicas configuram fortuito interno ou externo e se o atraso no embarque e a alteração do itinerário caracterizam falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há inovação recursal nem ofensa à dialeticidade, pois a petição inicial já contém fundamentos suficientes acerca da configuração do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço, ainda que não utilizada a expressão
“in re ipsa
”.

4. O Termo de Recibo e Quitação não impede o exercício do direito de ação, por se tratar de cláusula que viola o art. 51, I, do CDC.

4. A impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada por ausência de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do consumidor.

5. Emergências médicas a bordo constituem risco inerente à atividade de cruzeiros marítimos, caracterizando fortuito interno e não afastando o nexo causal.

6. O atraso relevante no embarque e a supressão de escala prevista configuram falha na prestação do serviço e descumprimento contratual e as
medidas compensatórias oferecidas não são suficientes para afastar o dever de indenizar, apenas mitigam os efeitos do dano.

7. A frustração de viagem com finalidade comemorativa, aliada ao desconforto e à incerteza experimentados, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. Não configura inovação recursal a invocação de dano moral
in re ipsa
quando os fatos e fundamentos já constam da petição inicial. 2. É nula cláusula de quitação que implique renúncia a direitos do consumidor, não afastando o interesse de agir. 3. Emergências médicas em cruzeiros marítimos constituem fortuito interno e não excluem a responsabilidade objetiva do fornecedor. 4. O atraso significativo no embarque e a alteração do itinerário caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável. 5. Medidas compensatórias parciais não afastam o dever de indenizar, apenas influenciam o arbitramento do
quantum
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 51, I e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0000245-39.2024.8.05.0039; TJAL, TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07006790920248020091; STJ, Súmula 326.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Apelação de nº. 8039635-91.2024.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
RENAN VARJÃO DIAS
, e, como Apelado,
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e JULGAR PROVIDA EM PARTE a apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessõ
es,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

01